Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705733-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ALMEIDA CARVALHO, SILMA SILVA DE MIRANDA AGRAVADO: MARCIO DE LIMA, JESSIKA LOPES DA ROCHA DESPACHO Intime-se o agravante a esclarecer o cabimento do recurso interposto, diante do exposto no art. 1.015, CPC. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 14:44:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora